Tribunal: TJES
Processo: 0005107-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005107-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE PERINI SERRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PAD. DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE NO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jorge Perini Serra contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público, anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e indenização por danos morais, além de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante foi demitido após PAD que apurou a apropriação de recursos públicos mediante o uso indevido de cartão de abastecimento para fins particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Analisar a preliminar de ausência de interesse recursal, devido à preclusão das questões relacionadas à legalidade do PAD, já decididas em Agravo de Instrumento anterior; (ii) Definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial sobre o estado de saúde do apelante; (iii) Estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância no âmbito do Direito Administrativo Sancionador para a infração que motivou a demissão do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício e acolhida, pois as questões sobre a legalidade do PAD, incluindo a alegação de ilícito penal sem condenação transitada em julgado e falhas na instrução processual, já foram decididas em Agravo de Instrumento e estão preclusas.

4. Não há demonstração de que o estado de saúde do apelante tenha prejudicado o curso do PAD ou a sua defesa, visto que os laudos médicos não comprovam impacto relevante no processo administrativo.

5. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, uma vez que o apelante teve a oportunidade de produzir provas documentais e arrolar testemunhas, mas não requereu a produção de prova pericial durante o procedimento administrativo.
6. O princípio da insignificância, aplicável no Direito Penal, não se aplica ao Direito Administrativo, especialmente em casos de apropriação de recursos públicos, uma vez que a infração atinge valores como moralidade administrativa e interesse público, além do patrimônio público.

7. A penalidade de demissão está conforme a legislação municipal e é proporcional à gravidade da infração, que consistiu no uso indevido de recursos públicos, configurando infração disciplinar grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício e acolhida, para não conhecer em parte do apelo quanto às questões preclusas.

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

10. A preclusão impede o reexame de questões já decididas em instância anterior, configurando ausência de interesse recursal.

11. Não há cerceamento de defesa quando a parte tem a oportunidade de produzir provas e não as requer.

12. O princípio da insignificância não se aplica em infrações administrativas, especialmente quando envolvem apropriação de recursos públicos.

13. A penalidade de demissão pode ser proporcionalmente aplicada em casos de infração administrativa grave, como apropriação de recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 507 e 85, §11; Lei 6.035/2003, arts. 7º, VIII, 19, II, XVI, XVIII, 20, V e 25, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002519-29.2021.8.08.0000, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A
lega
o apelante
que
a decisão administrativa
proferida no PAD que culminou em sua demissão
se baseou em ilícito penal sem condenação transitada em julgado, ferindo o princípio do contraditório,
bem como
que
houve falhas na instrução processual, incluindo a ordem das oitivas e a falta de imparcialidade na composição da comissão.

Não obstante,
destaca-se que tais questões já restaram decididas por força do julgamento do Agravo de Instrumento
nº 5002519-29.2021.8.08.0000,
conforme se pode inferir de sua ementa, a seguir colacionada, no que interessa à questão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. ALEGA VÍCIOS A MACULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. INEXISTÊNCIA. PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300,CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

[...] 3. Não há obrigatoriedade de que o interrogatório do servidor municipal ocorra no último ato do PAD, inexistindo na Lei Municipal 6.035/2003 tal exigência, bastando que seja sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa. O agravante e seu patrono foram intimados e puderam acompanhar todos os atos e depoimentos das testemunhas, restando assim observados os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV), inexistindo demonstração ou sequer alegação de prejuízos efetivos à defesa do recorrente.

4. À luz do princípio da independência das instâncias, as penas oriundas da prática de crimes são aplicáveis independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Significa, que a conduta ofensiva de norma civil ou administrativa poderá ser passível das respectivas sanções, sem considerar a pena imposta pela prática do crime, e vice e versa. Aqueles que agem em infringência aos valores impostos por normas diversas, podem ser responsabilizados concomitantemente em diferentes esferas. As únicas exceções que vinculam as instâncias são a existência de sentença penal absolutória resultante do reconhecimento da inexistência de autoria do fato ou da inocorrência material do próprio evento, nos termos do artigo 386, incisos I e IV, do CPP. Todavia não há provas de que o caso se enquadre em qualquer exceção, inexistindo elemento que até mesmo sugira a existência de ação penal em curso movida em face do recorrente, quiçá qualquer decisão proferida na referida esfera.

5. O Estatuto Geral dos Guardas Municipais exige que a Guarda Municipal seja composta por servidores públicos, integrantes de carreira única, não trazendo exigência sobre composição de Comissão Processante de PAD por atos infracionais de Guardas Municipais, não sendo este o seu condão, e não se aplicando ao PAD instaurado. De acordo com o art. 111 da Lei 6.035/2003, a qual institui o regulamento disciplinar dos servidores do quadro de pessoal da guarda civil Municipal de Vitória, não há nenhuma exigência de que a Comissão Processante seja presidida por Guarda Municipal, bastando ser servidor municipal efetivo, e bacharel em direito [...]

(TJES - 3ª Câmara Cível - Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002519-29.2021.8.08.0000 - Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 20/09/2021).

Como se pode observar, as referidas questões, embora reiteradas por meio do presente apelo já foram objeto de decisão anterior em agravo de instrumento.

De acordo com o art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi objeto de decisão interlocutória anterior, em razão da preclusão.

Por conseguinte, configurando-se a preclusão, manifesta-se a ausência de interesse recursal quanto à análise das questões acima delimitadas, pois não se pode extrair do presente julgamento qualquer resultado útil para o apelante.

Assim,
suscito de ofício e acolho a preliminar de ausência de interesse recursal para
NÃO CONHE
CER EM PARTE
do presente apelo, quanto as alegações de que
a decisão administrativa
proferida no PAD que culminou
na
demissão

do apelante
se baseou em ilícito penal sem condenação transitada em julgado,
bem como de que
houve falhas na instrução processual, incluindo a ordem das oitivas e a falta de imparcialidade na composição da comissão
.

VOTO

MÉRITO

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço em parte do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Delimitados os contornos do presente julgamento, trata-se de apelação cível

interposta por
JORGE PERINI SERRA

contra a sentença
ID 10231274,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que
na Ação
de
Reintegração c/c Anulatória de Ato Administrativo e Indenizatória
ajuizada
em face d
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

julgou improcedente a pretensão autoral que visava sua reintegração aos quadros funcionais do Município, bem como a anulação do PAD instaurado em seu desfavor e a consequente insubsistência de sua demissão, além da condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrado em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente.

Em suas razões recursais
ID 10231277
,
o
apelante
argumenta
,
em suma, que
(
1
) houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (
2
) o princípio da insignificância deveria ter sido aplicado, dado que a infração administrativa não teria relevância suficiente para justificar a pena de demissão. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para declarar a nulidade do PAD e determinar sua reintegração ao cargo público, o pagamento das verbas remuneratórias e a condenação do Município ao pagamento de danos morais.

Na origem, consta que o apelante, servidor público municipal (guarda municipal), foi demitido após a instauração do PAD nº 4047600/2019, que apurou a aquisição de galões de combustível no Posto Oceano e transporte em veículo da instituição, pago com cartão de abastecimento da PMV (apropriação de recursos públicos para fins particulares) para venda a terceiros.

Alega o apelante que o PAD foi viciado por diversos fatores, como
demissão durante o tratamento de
doença grave (câncer), falhas
na
instrução, incompetência da comissão para apurar infrações penais, além de outros vícios que comprometeriam a legalidade do procedimento administrativo. Alega,
ainda,
que a demissão se deu de forma desproporcional e sem respaldo nas leis trabalhistas, e requer sua reintegração ao cargo e o pagamento de verbas remuneratórias.

Pois bem.

Conforme é cediço no Direito Administrativo, os atos da Administração Pública são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que decorre do princípio da legalidade, ao qual o Poder Público está estritamente adstrito. Tal presunção, embora de natureza relativa (juris tantum), inverte o ônus da prova, cabendo àquele que alega a invalidade do ato administrativo o dever de demonstrar, de forma inequívoca, a existência do vício que o macula.

Nesse contexto, o controle jurisdicional sobre os processos administrativos disciplinares (PADs) não se presta a reexaminar o mérito da decisão administrativa, ou seja, a conveniência e a oportunidade da punição aplicada, tampouco a reavaliar o conjunto probatório para substituir o juízo de valor formulado pela autoridade competente. A atuação do Poder Judiciário restringe-se, pois, à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, verificando a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Entendimento diverso implicaria indevida invasão na esfera de competência da Administração Pública.

Feitas essas considerações,
passa-se a analisar a alegação de cerceamento
de defesa decorrente da não produção de prova pericial sobre a condição de saúde do apelante.

No voto condutor do julgamento do Agravo de Instrumento

interposto contra a decisão que indeferiu a medida liminar no processo originário, restou consignado que:

“
[...] o recorrente defende que não poderia ser penalizado com demissão uma vez que sofre graves enfermidades, como neoplasia de laringe e faringe, depressão, ansiedade e vício em alcoolismo, em violação ao Princípio da Dignidade Humana, pois impactará seu tratamento médico.
Compete esclarecer que não há provas das alegações sobre as doenças citadas com exceção da neoplasia mediante laudos médicos datados dos anos de 2020.
O Processo Administrativo Disciplinar foi deflagrado em 30.07.2019, e durante a investigação o patrono do recorrente não informou a Comissão sobre a existência de qualquer doença (salvo após a decisão pela procedência da aplicação da pena, em seu recurso, o recorrente alegou problemas com alcoolismo)
. Também verifico do histórico funcional do agravante que,
em 2019, o mesmo não estava em gozo de licença para tratamento de saúde
. As circunstâncias alegadas pelo recorrente, embora sensibilizadoras, não lhe conferem estabilidade no serviço público municipal, tampouco “carta branca” para cometer qualquer ato sem a consequente investigação e procedimento administrativo para aplicação de sanção [...].
(TJES - 3ª Câmara Cível - Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002519-29.2021.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 20/09/2021).

Com efeito,
vê-se que as provas apresentadas nos autos, inclusive os laudos médicos, não demonstram que a doença do recorrente tenha impactado o curso do PAD de forma a prejudicar sua defesa.

Ainda, na linha do que consignou a sentença apelada,
o Princípio da Dignidade Humana, ainda que seja um dos pilares da República Federativa do Brasil, não pode ser invocado de forma abstrata para afastar a aplicação de uma penalidade legalmente prevista em decorrência de uma infração grave, devidamente apurada em processo regular, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. A responsabilização do agente público que desvia recursos públicos é, também, uma medida que visa a proteger a moralidade e o interesse coletivo, valores igualmente caros ao ordenamento jurídico.

Por fim, imperioso registrar que o apelante foi
intimado à fl.
380
para indicar as provas que pretendia produzir,
porém
se manifestou às fls. 386/384, para requerer
tão somente
a expedição de Ofício à gerência de frotas
da Guarda Municipal para fornecimento de extratos da utilização do cartão Vale Mais e a oitiva das testemunhas arroladas.

Como se vê, além de não ter comprovado que a doença que lhe acomete
foi
capaz de interferir no curso da demanda, restou demonstrado que o apelante não requereu a produção da prova pericial, tendo suscitado tal questão somente por ocasião da interposição do recurso de apelação.

Por conseguinte, tem-se que
o julgamento foi realizado com base em
prova documental e oral robusta
,
de modo que não se mostra necessária
a produção de perícia médica para a elucidação dos fatos.
Por tais razões,
rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

No tocante a alegação de que o
princípio da insignificância deveria ter sido aplicado
ao caso
, dado que a infração administrativa não teria relevância suficiente para justificar a pena de demissã
o, deve-se considerar que t
al princípio, de construção jurisprudencial e aplicável ao Direito Penal, visa afastar a tipicidade de condutas que causem uma lesão ínfima ao bem jurídico tutelado.

No âmbito do Direito Administrativo Sancionador, a análise é diversa. O que se protege não é apenas o patrimônio público em seu aspecto material, mas, sobretudo, a moralidade administrativa, a probidade, a legalidade e a confiança que a sociedade deposita em seus agentes.

Nesse contexto, a
apropriação de recursos públicos, por menor que seja o valor, representa uma grave quebra desses deveres funcionais, ofendendo de modo relevante o interesse público e a dignidade da função.

A legislação municipal
de regência, Lei 6.035/2003,
que institui o Regulamento Disciplinar dos Servidores da Guarda Civil Municipal de Vitória,
prev
ê
a demissão para infrações dessa natureza,
conforme
constou

d
o Relatório do Inquérito Administrativo, ao capitular a penalidade a ser aplicada ao apelante, na forma do art. 19, II, XVI, XVIII
1
, art. 7º, VIII
2
c/c art. 28, II
3
.

Com efeito,
as tipificações impostas condizem a conduta narrada nos autos do PAD – aquisição de galões de combustível no Posto Oceano e transporte dentro de veículo da Instituição mediante cartão de abastecimento PMV (apropriação de recursos públicos para fins particulares) para venda a terceiros.

Ademais, tem-se que
a apropriação de recursos públicos configura prática que lesa o erário e a moralidade administrativa,
o que afasta a aplicação do
Princípio da Insignificância, pois o bem jurídico tutelado transcende o mero valor monetário, abrangendo a moralidade e o interesse público.

D
estarte, no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, o princípio da insignificância, típico do direito penal, não tem aplicação uma vez que não se trata de norma penal, mas de infração às regras que defin
em
os deveres, tipifica
m
as infrações disciplinares, regula
m
as sanções administrativas, os procedimentos processuais correspondentes, os recursos, o comportamento e as recompensas dos Servidores do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória
(art. 1º, Lei
6.035/2003
).

P
or conseguinte, tem-se que a conduta do apelante, de apropriação de combustível público para fins particulares e até mesmo para venda a terceiros, utilizando o cartão da PMV, foi tipificada como infração grave na forma da Lei Municipal nº 6.035/2003, cujas infrações ensejam a pena de demissão, conforme o artigo 20, inciso V, e artigo 25, inciso III, da mesma Lei.

A análise probatória nos autos, incluindo imagens e depoimentos, apontou para a apropriação de recursos públicos e o uso indevido do cartão de abastecimento municipal, tendo a Comissão Processante concluído que houve um único pagamento com o cartão Vale Mais, abrangendo tanto o abastecimento da viatura quanto dos galões particulares, sem interrupção da atividade da bomba entre os abastecimentos, o que configura a infração disciplinar apontada.

Portanto, a conduta em questão, por afetar a moralidade e o patrimônio públicos, independente do valor exato do prejuízo, não pode ser considerada insignificante para fins administrativos.

A aplicação da pena de demissão está respaldada na legislação municipal e se mostra proporcional à gravidade dos fatos,
de modo que não merece reforma a sentença, neste ponto.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

É como voto.

1
São infrações disciplinares de natureza grave: [...] II - desempenhar inadequadamente suas funções, de modo intencional; [...] XVI - retirar ou empregar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento, material, objeto ou equipamento do serviço público municipal, para fins particulares; [...] XVIII - extraviar ou danificar documentos ou objetos pertencentes à Fazenda Pública;

2

São deveres do servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória, além dos demais enumerados neste regulamento:
[...] VIII - zelar pela economia do material do Município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização;

3

Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor que:
[...] II - praticar crimes hediondos previstos na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, alterada pela Lei Federal nº 8.930, de 06 de setembro de 1994, crimes contra a administração pública, a fé pública, a ordem tributária e a segurança nacional, bem como, de crimes contra a vida, salvo se em legítima defesa, mesmo que fora de serviço;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso e à parte conhecida
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.